Tribunal: TJES
Processo: 5012500-55.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012500-55.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIEL SIMPLICIO SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para o fim de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 ao autor/recorrido, reconhecendo atitude lesiva praticada (bloqueio de linha telefônica) capaz de atingir a personalidade jurídica desta.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de prova mínima pelo recorrido e inexistência de falha na prestação dos serviços.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor é titular da linha (27) 99748-7430 pelo plano “Vivo Controle 11GB” da ré, pelo valor de R$44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) mensais e que teve sua linha bloqueada. Alega o recorrido que tentou entrar em contato pelo canal digital da recorrente por diversas vezes para saber o motivo, pois não constava nenhuma fatura em aberto, não tendo resposta.

Pois bem.

Os documentos juntados aos autos (ID 4940879) demonstram a regularidade no pagamento das faturas da Demandante. Ademais, a parte Autora trouxe protocolos de reclamações, no bojo da petição inicial, enquanto a Ré nem os menciona, ônus que lhe competia.

A responsabilidade da empresa de telefonia neste caso é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pela reparação dos danos que causar aos usuários por defeitos decorrentes da má prestação dos serviços independentemente da demonstração da culpa, bastando para tanto a prova do dano e do nexo causal entre este e o serviço contratado, somente se eximindo se comprovar que o defeito na prestação não existiu ou que este foi causado exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro.

O recorrido é consumidor final do serviço prestado pela recorrente e, portanto, o CDC é aplicável ao presente caso.

Ao analisar os autos constata-se que houve falha na prestação do serviço, já que o consumidor foi privado do uso da linha telefônica, mesmo com a fatura paga, teve sua linha bloqueada.

Na atualidade é sabida a importância do telefone como meio de comunicação, de divulgação e contatos de trabalho, inclusive "encurtando distâncias" como ressaltado pelo slogan de uma grande empresa do ramo. O uso do telefone celular, já agregado à série de facilidades que o mundo moderno nos oferece, para muitos, é instrumento de enorme necessidade, seja por motivos profissionais, familiares, ou outros que impelem o indivíduo, encantado pelas fantásticas propagandas maciças das empresas de telefonia, a adquirir o aparelho.

Dessa forma, não pode ser considerado mero aborrecimento bloqueio indevido da linha telefônica do recorrido, que se viu privado da utilização do aparelho, bem como de fazer e receber contatos. Desse modo, tenho que o autor faz jus a indenização por danos morais, já que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/2002.

O serviço deve ser prestado de forma satisfatória e contínua, não se podendo permitir que a linha seja bloqueada, principalmente quando é por motivo de falha na prestação do serviço, ou qualquer outra irregularidade.

Com efeito, a ausência de provas das alegações da recorrente, considerando que, na hipótese, é ônus da ré de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, mormente por se tratar de relação de consumo, torna injustificada a suspensão do serviço de telefonia, razão pela qual prospera a condenação de indenização por danos morais.

Assim, entendo devida a condenação no que tange à reparação pelos inegáveis danos morais suportados pela Autora. O bloqueio indevido da linha, atualmente, é fato da vida capaz de gerar dano moral suscetível de indenização. A circunstância de não ter lançado o nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, apesar de servir como fator que reduz o valor da indenização, não pode significar a ausência de lesão relevante, merecedora de compensação financeira.

Na situação em exame, a parte recorrida não precisava fazer prova da ocorrência efetiva dos danos morais decorrentes da persistência dos defeitos no produto informado, essencial à vida moderna, sem lograr solução administrativa, privando o uso por longo período. Os danos dessa natureza se presumem pelos próprios fatos descritos, não havendo como negar que, em razão deles, a parte recorrida se desgastou emocionalmente, sofrendo angústia e aborrecimento, tendo a esfera íntima agredida ante a atividade negligente da fornecedora envolvida.

A indenização deve ter um efeito de produzir no causador do mal, impacto econômico, a dissuadi-lo de praticar novos atentados à dignidade de cidadãos. O Magistrado deve atentar sempre para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, sua natureza e extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de tal sorte que não haja enriquecimento da ofendida, mas que a indenização corresponda a um desestímulo a novas agressões.

Assim, para a determinação do valor da indenização, devem ser examinadas em conjunto, as condições das partes, a gravidade da lesão e a sua repercussão, no presente caso entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável para compensar os prejuízos e transtornos sofridos pelo apelante.

Quanto à fixação das astreintes, sabe-se que a sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo majoração ou redução da multa, conforme dispõe o artigo 536 do CPC e o que se nota nos autos é que já cumpriu com a obrigação.

Aliás, entende-se que as astreintes foram arbitradas pelo magistrado sentenciante em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta, sobretudo pela essencialidade do serviço em caso de descumprimento da decisão liminar, o que não se revela exorbitante considerando a capacidade econômica da recorrente e a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Além disso, foi fixado como limite máximo de multa cominatória o teto dos Juizados Especiais Cíveis, motivo pelo qual se mantém a sentença impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas se
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)